Tribunal: CARF
Processo: 11080.905598/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905598/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.820 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI -
CONFEDERACAO SICREDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905598/2015-93
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905598/2015-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 109-
005.732, proferido pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Porto Alegre- RS emitiu o Despacho Decisório no. 107841609 no dia
05 de agosto de 2015, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 60/64):
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 124.128,38.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/08/2015.
PRINCIPAL- R$ 126.536,47 MULTA- R$ 25.307,29 JUROS- R$ 7.883,22”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que possui o crédito originado do pagamento a maior do
DARF código “5952” com vencimento em 19/dezembro/2014 no valor de R$ 369.764,21,
quando o valor correto do débito deveria ser de R$ 245.635,83.
Asseverou que o pagamento a maior efetuado gerou a mesma um crédito de R$
124.128,38 para ser utilizado na compensação pleiteiada.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905598/2015-93

Pleiteou que seja declarada procedente a compensação realizada, com o integral
deferimento da presente manifestação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 109-005.732- DRJ/09

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 75/82).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 91/129):
“CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI- CONFEDERAÇÃO
SICREDI (CNPJ no 03.795.072/0001-60), já qualificadas nos autos, vem, a presença de
Vossa Senhoria, por seus representantes, com fundamento no art. 48 da Portaria 340/2020
e art. 33 e seguintes do Decreto 70.235/1972, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO em
face da decisão de primeira instância, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório n. 107841609 (No de
Rastreamento), conforme de Acórdão n. 109-005.732 (Doc. 01), requerendo
encaminhamento às Câmaras Recursais das Delegacias de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.
1- SÍNTESE DOS FATOS
Trata-se na origem de Despacho Decisório Não Homologando compensação declarada
pela ora recorrente.
A Confederação Sicredi apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, e
comprovando que informou o valor do débito na DCTF de forma equivocado. Diante
disso, foi apresentada retificação da DCTF e comprovação e da origem do crédito
tributário.
Apesar disso, o acórdão da DRJ, em resumo, entendeu que não basta a retificação da
DCTF para comprovar o correto valor do crédito. Segundo os julgadores, deveriam ter
sido apresentados os documentos e registros contábeis hábeis a promover a comprovação
do direito creditório, ou seja, da origem do crédito.
A decisão da DRJ deve ser reformada pois é facilmente comprovável a origem do direito
creditório da ora recorrente.
É o que se passa a expor.
2- NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO: COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DO DIREITO CREDITÓRIO

A ora Recorrente realizou PERDCOMP com base em crédito originado de pagamento a maior do
DARF código “1708” com vencimento em 19/12/2014 (Doc. 02). Foi realizado o recolhimento de
R$ 369.764,21 em vez de R$ 245.635,83, que era o valor correto.
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905598/2015-93

Após o recolhimento a maior foi necessário fazermos o reconhecimento do pagamento a maior na
conta do ativo e compensar conforme razão abaixo (Doc. 03- Razão ativo pagamento a maior a
compensar).
(...)
A origem do pagamento a maior é facilmente comprovável. No dia 30/11/2014 foi realizado o
registro da nota fiscal 4117 (Doc. 04) do Fornecedor Equant Service Brasil Ltda., com retenção de
R$ 124.128,38 de IRRF, conforme demonstrado em lançamento, sendo o mesmo estornado, (Doc.
05- Razão lançamento passivo e estorno IRRF) conforme apresentado abaixo no dia 30/12/2014,
data esta, na qual já havíamos recolhido o valor da guia em 19/12/2014.
(...)
Conforme razão abaixo (Doc. 06- Razão recolhimento DARF) o lançamento e recolhimento do
IRRF da nota fiscal mencionada acima, está composta na DARF no montante pago de R$
369.764,21. E este valor foi recolhido na DARF conforme acima referido.
(...)
Foi realizado o registro do pagamento a maior na DCTF retificando a mesma (após o recebimento
do despacho decisório em 2015) e informando que o real débito do imposto 1708 é R$ 245.635,83.
(Doc. 07- DCTF Retificadora).
(...)
Também foi feito a solicitação via PERDCOMP do valor pago a maior no montante de principal
de R$ 124.128,38, que originou o presente processo.
Quanto a retificação da DIRF do fornecedor, foram apresentados os valores referentes ao ano
calendário 2014 (Doc. 08 Comprovante anual Fornecedor).
(...)
E, e baixo foi apresentado o total mensal emitido da DIRF com total do imposto batendo com
DCTF retificada. (Doc. 09- Total mensal por código DIRF).
(...)
Porém, não foi possível retificar a mesma (efetuar a transmissão via programa DIRF2015) pois
segundo manual de perguntas e respostas da DIRF o prazo para retificação já estava expirado.
(...)
De qualquer forma, resta clara a origem do direito creditório, embasada em robusta documentação
idônea que demonstra o recolhimento a maior, e o cumprimento das obrigações acessórias
necessárias, incluindo a contabilidade da Confederação ora recorrente.
Nesse contexto, é necessário que todos os documentos sejam aceitos e analisados, tendo em vista o
princípio da verdade material. Veja-se que a necessidade destes documentos específicos foi
apontada expressamente APENAS no acórdão recorrido. Assim, a DCTF retificadora precisa ser
aceita pela Receita Federal em observância ao princípio da verdade material, a fim de que a
redução do débito produza os devidos efeitos.
Há inúmeras decisões do CARF que demonstram que a jurisprudência administrativa é firme no
sentido de privilegiar a verdade material na análise da situação fiscal do contribuinte.
Exemplificativamente, confira-se as seguinte ementas.
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905598/2015-93

Assim, diante da documentação apresentada, exatamente nos termos que requerido pela decisão de
primeira instância, e do princípio da verdade material, está demonstrado o erro que deu origem à
DCTF retificadora, devendo haver a sua homologação e o reconhecimento da diminuição do
crédito tributário. É o que se requer.
3. PEDIDOS
Pelo exposto, com base nos argumentos acima, requer a remessa do presente Recurso Voluntário
às Câmaras Recursais das Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia, bem como requer o conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário para:
(a) reformar a decisão de 1a instância, ao efeito de seja homologada integralmente a compensação
e excluído o crédito tributário;
(b) subsidiariamente, desconstituir a decisão de primeira instância e converter o julgamento em
diligência, ao efeito de que haja análise detida da documentação apresentada pela contribuinte,
com o reconhecimento da apuração de créditos a maior”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 42947.45980.100215.1.3.04-0055, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRRF mediante o DARF no valor de R$
369.764,21 recolhido no dia 19/dezembro/2014 (e-fl. 60).
Por meio do Despacho Decisório, e-fls. 60/64, a referida compensação não foi
homologada sob a alegação de que “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente alegou em
suas razões de defesa que o recolhimento a maior que daria ensejo à compensação é o de IRRF
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905598/2015-93

no ano-calendário de 2014 e que teria retificado a DCTF, para informar que o valor correto do
débito de IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte, código 1708 era de R$ 245.635,83.
Asseverou que foi realizado um pagamento a maior no valor de R$ 124.128,38 e
que restou cristalino o crédito da mesma para a compensação pleiteada.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 81/82):
“(...)
Ademais, compulsando os autos, observa-se que a Contribuinte deixou de apresentar
elementos de prova que demonstrem que seu direito ao indébito é líquido e certo, ou seja,
que demonstrem que o valor total de IRRF devido no código 1708 para o período de
apuração 11/2004 corresponde realmente ao montante de R$ 245.635,83 ao invés de R$
369.764,21.
Nesse contexto, entendo que não merece reparo o Despacho Decisório hostilizado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade destacando que “a origem do
pagamento a maior é facilmente comprovável. No dia 30/11/2014 foi realizado o registro da nota
fiscal 4117 (Doc. 04) do Fornecedor Equant Service Brasil Ltda., com a retenção de R$
124.128,38 de IRRF conforme demonstrado no lançamento, sendo o mesmo estornado (Doc. 05-
Razão lançamento passivo e estorno IRRF) conforme apresentado abaixo no dia 30/12/2004,
data esta, na qual já havíamos recolhido o valor da guia em 19/12/2014”.
Ressaltou ainda que “de qualquer forma, resta clara a origem do direito creditório,
embasada em robusta documentação idônea que demonstra o recolhimento a maior, e o
cumprimento das obrigações acessórias necessárias, incluindo a contabilidade da Confederação
ora recorrente”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar
que a DCTF retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos
autos documentação hábil, da apuração do crédito declarado no PERDCOMP, para que se possa
verificar a sua correção.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905598/2015-93

Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905598/2015-93

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.

b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.820 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905598/2015-93

Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda
necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 141
DF CARF MF
Original